Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700592-60.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARYNE SOUZA DE QUEIROZ AGRAVADO: DANIEL DA SILVA DE FARIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karyne Souza de Queiroz contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Daniel da Silva de Farias (processo n. 0719124-94.2021.8.07.0009), determinou que a executada/agravante desocupe o imóvel situado na “QR 419, Conjunto 3A, Lote 01, Samambaia-DF, CEP: 72.325-004” (ID origem 187825137). Em suas razões recursais (ID 57247044), a agravante pugna, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não poderia arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Na questão de fundo, sustenta, em síntese, que a fase de conhecimento do feito executivo de origem teria, de modo indevido, seguido à sua revelia. Anota que não teria tido qualquer ciência quanto à tramitação da ação possessória ajuizada pela parte agravada, o que denota a nulidade de sua citação editalícia. Assevera que as tentativas de citação levadas a efeito nos autos de origem durante a fase de conhecimento teriam sido infrutíferas em razão de a ré/agravante possuir jornada de trabalho de 14h40 até as 23h, o que teria dificultado a consecução do referido ato processual. Aduz que teria comprovantes de “contas de água emitidas entre os anos de 2016 a 2023, os quais demonstram de forma inequívoca o fornecimento regular do serviço para o referido imóvel e sua ocupação contínua há aproximados 10 (dez) anos”. Diz que o imóvel objeto de discussão, anteriormente, integraria o patrimônio de seu genitor, que teria adquirido os direitos sobre o mencionado bem, em 2010, por meio de instrumento de cessão de direitos. Pontua que residiria no imóvel desde 2014, o que poderia ser evidenciado pelo fato de que, naquele ano, teria sido destinatária de intimação demolitória lavrada pela então Agefis. Requer, então, a concessão de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defere-se, neste momento, a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, ora agravante, por entender demonstrado, ao menos por ora, o seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que, a princípio, a matéria relativa à suposta ineficácia do ato citatório proferido na fase de conhecimento ainda sequer foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, de modo que sua análise por esta instância julgadora pode, ora, resultar em indevida supressão de instância. No mais, a verificação quanto à suposta regularidade ou não da citação levada a efeito na fase de conhecimento do feito de referência é matéria que demanda aprofundada análise dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Anote-se, ademais, que a simples menção a supostos riscos e inconveniências supostamente decorrentes a manutenção dos efeitos da r. decisão agravada é insuficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Não há falar, portanto, ao menos por ora, em suspensão da tramitação do feito de origem. Cumpre ressalvar, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora